Tribunal: TJES
Processo: 0000912-12.2012.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-12.2012.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO NÃO PROMOVIDA – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – CAUSA MADURA – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a configuração do abandono da causa, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, providência não adotada na origem. Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva.

2.
Pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, mostra-se aplicável o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo a presente ação anulatória de débito tributário.

3.
Na hipótese dos autos

ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da requerente/apelante, haja vista a celebração de acordo entre as partes que reconheceu a dívida, de modo que a prestação da tutela jurisdicional não haveria utilidade, porquanto já atingida a pacificação dos interesses das partes por meio de acordo extrajudicial de parcelamento de débito fiscal, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4.
A confissão de dívida e o pagamento integral do débito extinguem a controvérsia jurídica, tornando o prosseguimento da ação desnecessário.

5.
À luz do princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da ação e à sua extinção, tendo reconhecido, em momento posterior, a dívida que pretendia anular, por meio de acordo administrativo.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, JULGAR EXTINTO o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face da r. sentença de fl. 196, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Iconha/ES que, nos autos da “
ação anulatória de lançamento tributário com pedido de tutela antecipada
” movida pelo recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 9706197, a empresa apelante alega, em síntese, que
(I)
“
ao analisar o vertente caso, verifica-se que, em decorrência do acordo de parcelamento de nº. 707245 (às fls. 172/175 dos autos físicos), celebrado entre as partes na data de em 18/05/2018, houve a perda superveniente do objeto da presente demanda, o que fez carecer o interesse de agir da Apelante em relação ao Apelado. Dessa forma, a presente ação não deveria ter sido extinta por um suposto ‘abandono de causa’, pois, conforme o próprio Apelado informou, às fls. 172/175, a Apelante foi obrigada a renunciar e a desistir de qualquer ação, recurso e impugnação referente ao débito fiscal consubstanciado pela CDA º. 2224/2012
”;
(II)
Não cabe condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois “
a desistência da presente ação foi uma imposição do Apelado, sendo a Recorrente alertada que a continuidade de qualquer meio de defesa contra o débito fiscal acarretaria a rescisão do parcelamento. Além disso, a Apelante pagou os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à Execução Fiscal de nº. 0000554-47.2012.8.08.0023, a qual se consubstanciava pela mesma CDA (nº. 2224/2012)
”;
(III)
Subsidiariamente, “
ao considerar que o valor atualizado da causa (descrito acima) compreende o limite estipulado no artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil/2015 (equivalente a R$ 2.824.000,00 a R$ 28.240.000,00), tem se que eventual condenação de honorários sucumbenciais deve limitar-se ao percentual mínimo de 05 (cinco) e máximo de 08 (oito) por cento do valor da causa atualizado
”.

A apelante ajuizou a presente “
ação anulatória de lançamento tributário com pedido de tutela antecipada
” objetivando a concessão de tutela antecipada para suspender crédito tributário inscrito em dívida ativa, decorrente do auto de infração n° 2.080.441-0, e posterior declaração de nulidade do auto de infração, que aplicou multa em razão do descumprimento de obrigação tributária.

Após intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 151), a autora, ora apelante, pugnou pela realização de prova pericial, sendo o pleito deferido pelo magistrado de origem à fl. 156, indicando perito do juízo.

Na sequência, após indicação dos honorários pelo
expert
(fl. 162), e petição do ente estadual requerido, indicando assistente técnico e juntada dos quesitos (fls. 165/168) o requerido, em nova petição (fl. 172) informou a celebração de acordo administrativo – em que a empresa requerente/apelante confessou o débito fiscal objeto da demanda em comento e renunciou expressamente qualquer recurso ou impugnação judicial, desistindo, ainda, dos já interpostos – requerendo, assim, a extinção da presente ação e condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Estado colacionou, junto a petição de fl. 172, o contrato firmado entre as partes (fl. 173) e a certidão de dívida ativa (fls. 174/175).

Ato seguinte, a magistrada de origem proferiu despacho determinando a intimação da requerente para ciência e manifestação do petitório e embora o patrono da ora apelante tenha feito carga dos autos à fl. 180, permaneceu inerte.

Cumpre ressaltar que o Estado atravessou diversos petitórios (fls. 181, 184, 186) reiterando a quitação do débito da CDA n° 2224/2012, originado do auto de infração n° 2.080.441-0 e pugnando pela extinção do feito, bem como que foram feitas outras cargas dos autos pela advogada que patrocina a apelante (fls. 183 e 194), contudo, sem qualquer manifestação.

Na sequência foi proferido despacho determinando a intimação da parte autora para ciência e manifestação a respeito da extinção do débito que resultou no ajuizamento da presente ação e o pedido formulado pelo ente requerido, “
sob pena de extinção processual sem resolução de mérito
” (fls. 188 e 190).

Em resposta ao despacho, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu “
seja extinto o feito sem resolução do mérito, dada a perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85,
§3° do
CPC/15, tendo em vista o princípio da causalidade
” (fl. 193).

Embora a apelante tenha sido devidamente intimada, através da patrona que patrocina a causa, sobre o despacho de fl. 188, esta permaneceu inerte (conforme certidão à fl. 195), o que ensejou a prolação da sentença ora recorrida com fundamento no abandono da causa.

Ocorre que, não obstante a apelante tenha permanecido inerte, por mais de dois anos, em relação às intimações, para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC
1
estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, providência não adotada na origem.

Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual se mostra necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva.

No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, mostra-se aplicável o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo a presente ação anulatória de débito tributário.

Isso porque, as partes firmaram contrato em que a apelante reconheceu o débito objeto da presente demanda e desistiu das ações interpostas, conforme cláusula quarta do contrato de parcelamento de débito acostado pelo ente estadual à fl. 173.

Ademais, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea “c” do CPC, a doutrina
2
ensina que ela ocorre “
quando, de forma expressa, o autor abre mão da pretensão de direito material que manifestou quando da dedução da causa em juízo ou quando o réu abre mão do direito que invocou na reconvenção. Demitindo de si a titularidade do direito que motivou a eclosão da lide, a parte elimina a própria lide. E, sem lide, não pode haver processo, por falta de objeto
”.

Dessa forma, não existe renúncia tácita, “
a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos
”
3
.

Assim, tenho que
in casu
ocorreu a perda superveniente do interesse de agir da requerente/apelante, haja vista a celebração de acordo entre as partes, de modo que a prestação da tutela jurisdicional não haveria utilidade, porquanto já atingida a pacificação dos interesses das partes por meio de acordo extrajudicial de parcelamento de débito fiscal, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADESÃO A PARCELAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Tribunal a quo manteve a sentença que julgara extintos os Embargos à Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante da adesão da embargante, ora agravante, a programa de parcelamento fiscal. [...] IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "
possível a extinção do processo por ausência de interesse de agir do contribuinte, porquanto a adesão a programa de parcelamento fiscal pressupõe o reconhecimento e a confissão irretratável da dívida
" (STJ, AgRg no REsp 1.359.100/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/06/2014). Nesse sentido: STJ, REsp 1.724.348/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgRg no AREsp 859.114/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016; REsp 1.124.420/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/03/2012. V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Desse modo, comprovada a satisfação do débito objeto deste processo de anulação (conforme comprovante de integral quitação às fls. 181/182), não se afigura viável o prosseguimento do feito originário.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do
non bis in idem
4
.

Ocorre que,
in casu
, não há indicativos de que a quitação administrativa do débito englobou honorários advocatícios, pois do contrato de parcelamento do débito fiscal, colacionado às fls. 173/175, não consta cláusula de inclusão dos honorários, ao passo que o termo de confissão de dívida e acordo de honorários acostado pela apelante no ID 9706202 não contempla a presente demanda e, aliás, sequer conta com assinatura de nenhuma das partes, razão pela qual não pode ser o referido documento utilizado para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no âmbito judicial.

Assim, na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, em função do princípio da causalidade, deve suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua extinção.

Portanto, indubitável que a condenação da autora ao pagamento da rubrica deve ser mantida, tendo em vista que a própria autora/apelante deu causa à lide, ao ajuizar ação anulatória de débito fiscal, o qual posteriormente reconhecido por meio de confissão de dívida e quitado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFISSÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUSSÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO PAGOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA NÃO INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. VERBA DEVIDA NA ESFERA JUDICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - A adesão a programa de recuperação de crédito não isenta o devedor do pagamento da verba honorária devida em ações fundadas no débito pago, salvo se houver disposição legal de modo diverso. II ? Na hipótese em estudo,
no acordo de parcelamento entabulado entre as partes, não foi inclusa parcela referente a honorários advocatícios, uma vez que o débito ainda não havia sido inscrito em dívida ativa, de modo que deve ser feita a condenação da parte autora na verba sucumbencial na via judicial, em atenção ao princípio da causalidade.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5105840-02.2018.8.09.0051,SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA,6ª Câmara Cível,Publicado em 16/02/2023).

No que concerne à quantificação dos honorários de sucumbência, é certo que o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 85, §3° que nas causas em que a Fazenda Pública for parte será observado percentuais específicos, distintos do previsto no §2°. Nesse contexto, considerando que não houve condenação e que o proveito econômico
in casu
é imensurável, nos termos do inciso III do §4° do art. 85 do CPC, aplica-se o valor da causa como parâmetro para cálculo da verba honorária.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em desfavor da apelante nos parâmetros estabelecidos no §3° do art. 85 do CPC, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC,

JULGAR EXTINTO
o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora/apelante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados nos parâmetros estabelecidos no §3° do art. 85 do CPC, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. v. I. 58. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1326-1327.

3
Ibidem.
p. 1327.

4
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006934-69.2020.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/02/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso de apelação e, no mérito,

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, e

JULGAR EXTINTO

o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando
a parte autora/apelante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados nos parâmetros estabelecidos no §3° do art. 85 do CPC, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa.